Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-75.2018.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000127-75.2018.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: CELIDALVA NOGUEIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, LUCIANA FONTOURA GIRIO CAVAIGNAC

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELA
ÇÃO
CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
PEDIDO DE
RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO EXECUTIVA. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E
DESACOLHIDO
.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Iaçu contra Acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de procedência do pedido inicial em Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, na qual se reconheceu o direito de servidora municipal à estabilidade econômica prevista no art. 99 da Lei Municipal n.º 006/97.

Discute-se nos embargos a existência de omissão no julgado por suposto não enfrentamento da questão sob a ótica do art. 37, II, da Constituição Federal, bem como a necessidade de prequestionamento e o pedido de reserva de honorários contratuais formulado pelo advogado da Embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão por não ter enfrentado o mérito sob a égide do art. 37, II, da Constituição Federal; (ii) analisar o pleito de prequestionamento formulado pelo Embargante; e (iii) determinar o momento processual adequado para o deferimento do pedido de reserva e destaque de honorários contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração têm a finalidade precípua de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de argumentos devidamente enfrentados.

O Acórdão embargado não padece de omissão, pois enfrentou a matéria sob a ótica da legislação municipal (art. 99 da Lei Municipal n.º 006/97) e das provas documentais, fundamentando a decisão no direito adquirido e na irredutibilidade salarial (arts. 5º, XXXVI e 7º, VI, da CF).

O direito reconhecido (estabilidade econômica/incorporação de parcela remuneratória) não versa sobre investidura originária em cargo público stricto sensu, mas sobre a aquisição de direito patrimonial e remuneratório já consolidado no tempo, o que afasta a tese de violação ao art. 37, II, da CF.

O julgador não está obrigado a rebater um por um todos os dispositivos legais e teses de direito apresentadas pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Para fins de prequestionamento, a mera interposição dos Embargos de Declaração é suficiente para considerar a matéria suscitada incluída no Acórdão, mesmo em caso de inadmissão ou rejeição, nos termos do art. 1.025 do CPC.

O pleito de destaque e reserva de honorários possui natureza executiva e deve ser apreciado na fase de cumprimento de sentença, perante o Juízo de origem, após o encerramento da fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese(s) de julgamento: 1. A omissão sanável não se confunde com o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável e não se destina à rediscussão do mérito. 2. O direito à estabilidade econômica, consubstanciado na incorporação de parcela remuneratória com base em legislação local, não se confunde com investidura originária em cargo público, não havendo ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal, quando cumpridos os requisitos da lei municipal. 3. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no Acórdão a matéria suscitada nos Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil. 4. O pedido de reserva e destaque de honorários contratuais deve ser analisado e decidido na fase de cumprimento de sentença, perante o Juízo de origem.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025. Constituição Federal, arts. 5º, XXXVI, 7º, VI, e 37, II. Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, § 4º. Lei Municipal n.º 006/97 (Município de Iaçu), art. 99.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n
º

8000127-75.2018.8.05.0090
, da Comarca de Iaçu/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA